Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004515-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA - CPF: 791.102.741-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA
.

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER FUNCIONAL DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas indicadas à paciente após significativa perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente (i) a probabilidade do direito quanto à natureza reparadora e funcional das cirurgias indicadas e (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da negativa administrativa de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento no sentido de que cirurgias plásticas reparadoras com finalidade funcional em pacientes pós-bariátricos integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser custeadas pelos planos de saúde, desde que comprovada a necessidade clínica.

O próprio precedente admite a realização de junta médica ou produção de prova técnica quando houver dúvida razoável quanto ao caráter funcional ou meramente estético do procedimento indicado.

No caso concreto, embora existam relatórios médicos apontando
sequelas decorrentes da perda ponderal, a análise perfunctória do conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca e individualizada, comprometimento funcional imediato nem urgência clínica incompatível com a regular instrução processual.

A controvérsia envolve avaliação técnica acerca da natureza dos procedimentos indicados, circunstância que recomenda a produção de prova pericial para esclarecimento da indicação terapêutica e da necessidade funcional das cirurgias pleiteadas.

Não demonstrado risco iminente à vida ou à integridade física da paciente, tampouco perigo de dano irreversível decorrente da postergação do procedimento, mostra-se inadequada a concessão de medida antecipatória de natureza satisfativa antes da adequada dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelos planos de saúde depende da comprovação de sua natureza funcional ou reparadora.

2. Havendo dúvida razoável quanto ao caráter estético ou funcional do procedimento e ausência de urgência clínica demonstrada, mostra-se inadequada a concessão de tutela de urgência, recomendando-se a prévia dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; LINDB, art. 20; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 09.06.2021; TJMT, AI nº 1018858-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1003370-53.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização e custeio, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos
.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Sustenta
, em síntese, que
a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica há aproximadamente 13 anos, tendo experimentado significativa perda ponderal, o que resultou em excesso de pele e diversas complicações físicas e psicológicas, tais como dermatites recorrentes, dores e abalo emocional, circunstâncias que, segundo sustenta, demandam a realização de cirurgias
reparadoras.

Afirma que os procedimentos foram devidamente prescritos por médico assistente, integrante da rede credenciada da própria operadora, com indicação expressa de caráter terapêutico e reparador, sendo indevida a negativa de cobertura sob o argumento de natureza estética.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada desconsiderou provas médicas relevantes e divergiu do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, bem como violou os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

3
44188390
.

Tutela recursal
indeferida
,
conforme se extrai d
o
ID
3
4
5216358
.

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, sob o argumento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a inexistência de urgência ou emergência, bem como a necessidade de dilação probatória para
aferição da natureza dos procedimentos, especialmente diante da diversidade de técnicas indicadas
.

(Id 3
50681361
)

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA

AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto por DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1003370-53.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na autorização e custeio, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos.

Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia jurídica posta em exame consiste em verificar se, diante dos elementos constantes dos autos,
estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos,
não restou demonstrada, nesta fase recursal, prova suficiente a autorizar a concessão da medida pleiteada.

Explico.

Inicialmente, n
ão se ignora a relevância das cirurgias reparadoras pleiteadas, tampouco seu potencial contribuição à melhora da qualidade de vida da agravante.

No entanto, tais alegações, por mais pertinentes que se mostrem sob o aspecto subjetivo, não constituem, por si sós, fundamento suficiente para o
deferimento da tutela de urgência, sobretudo tratando-se de controvérsia que envolve cláusulas contratuais, limites de cobertura e classificação técnica dos procedimentos cirúrgicos, os quais demandam instrução probatória adequada, inclusive mediante eventual realização de perícia médica.

Aliás, c
umpre observar que a parte agravante se encontra em processo de emagrecimento há considerável
período
, não se tratando de situação súbita, emergencial ou recente. Conforme relatado, a paciente reduziu aproximadamente
36
kg, estabilizando seu peso corporal, sem que nesse intervalo tenha se configurado risco iminente à vida ou condição clínica que justificasse medida de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Trata-se, portanto, de processo gradual e planejado de readequação corporal, que naturalmente exige acompanhamento especializado e avaliações periódicas, inclusive quanto à oportunidade e à necessidade efetiva da realização de procedimentos complementares, como os ora requeridos.

No caso específico das cirurgias plásticas indicadas a pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.069
, reconhecendo que as
cirurgias plásticas reparadoras com finalidade funcional ou reconstrutiva integram o tratamento da obesidade mórbida e devem ser custeadas pelos planos de saúde
, desde que comprovada a necessidade clínica.

A propósito, restou fixada a Tese Repetitiva nº 1.069, nos seguintes termos:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Dessa forma, como visto, o mesmo precedente ressalvou que,
havendo dúvida razoável quanto ao caráter reparador ou exclusivamente estético do procedimento
, mostra-se legítima a instauração de junta médica ou a produção de prova técnica destinada a dirimir a divergência assistencial existente.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, há indicação médica favorável à realização das cirurgias, com menção a repercussões físicas e psicológicas
relevantes.

Entretanto, e
mbora a agravante tenha juntado aos autos relatórios médicos e documentos clínicos que apontam para a existência de sequelas decorrentes da perda ponderal, a análise perfunctória do conjunto probatório revela que tais documentos
não demonstram, de forma inequívoca e individualizada, o comprometimento funcional que justificaria, de imediato, a totalidade dos procedimentos pleiteados
, tampouco evidenciam urgência clínica incompatível com a instrução probatória do feito.

Com efeito, em demandas dessa natureza, nas quais se discute a
pluralidade de procedimentos complexos, inclusive com utilização de tecnologias específicas (como
Renuvion
e Morpheus), circunstância que, conforme destacado na decisão agravada, suscita dúvida razoável quanto ao enquadramento integral da demanda como estritamente reparadora.

Nesse contexto, a prudência judicial recomenda que o exame aprofundado da controvérsia seja realizado após a adequada produção probatória, sob pena de se proferir decisão antecipatória de caráter satisfativo e potencialmente irreversível, especialmente considerando que a realização das cirurgias pleiteadas não admite reversão fática caso, ao final, se conclua pela improcedência do pedido.

Ademais, deve-se considerar, à luz do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que as decisões judiciais devem ponderar as consequências práticas do provimento jurisdicional, o que, no caso em análise, reforça a necessidade de cautela diante da ausência de prova técnica conclusiva acerca da natureza funcional dos procedimentos indicados.

Ainda nesta senda
, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998, os planos de saúde estão obrigados a cobrir apenas os atendimentos classificados como de urgência ou emergência, isto é, aqueles relacionados a situações com risco imediato à vida ou possibilidade de lesões irreversíveis — circunstâncias que não se verificam,
até o momento, na hipótese sob análise.

Corrobora tal entendimento a jurisprudência hodierna desta Egrégia Corte de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE –
NÃO APRESENTADA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA
– NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.
(N.U 1018858-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
publicado
no DJE 11/09/2024)”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE
- PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS -
AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-
bariátrica. -
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) – Grif
os nossos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE
SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.
(N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
publicado
no DJE 22/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA –
DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art.300,
doCPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora.
Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO
DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
publicado
no DJE 09/03/2022)

Dessa forma, a decisão recorrida revela-se juridicamente adequada ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para o esclarecimento da controvérsia técnica existente, preservando o contraditório e a segurança jurídica.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026